Tribunal: CARF
Processo: 12448.725476/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725476/2017-33
ACÓRDÃO
1001-004.129 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DRESS TO CLOTHING - BOUTIQUE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
É indevida a existência de multa isolada pelo não pagamento de
estimativas mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores
a esse título em DCTF e ter a Administração Tributária deferido o
parcelamento dos montantes. Isto porque, depois de encerrado o ano-
calendário em que eram devidas as estimativas, somente caberia a
cobrança de IRPJ conforme ajuste anual e da multa de ofício (art. 17 da IN
1515/2014). Assim, tendo sido aceito o pagamento dos débitos de
estimativa via parcelamento, não é possível posteriormente o lançamento
de multa isolada por falta de recolhimento desses valores, por falta de
subsunção à hipótese de penalidade prevista no art. 44, inciso I, alínea b da
Lei 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.129 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
2
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
031.114, proferido em 21 de Outubro de 2022, pela 29a Turma da DRJ/08, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Insta destacar, que no dia 24/05/2017, a Contribuinte parcelou os débitos de IRPJ
através do Programa de Regularização Tributária- Demais Débitos (e-fl. 20).
No dia 21/06/2017, a DRF do Rio de Janeiro-RJ lavrou o Auto de Infração- Multa
Isolada por Falta de Recolhimento de IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada, cujos dados seguem
abaixo e-fl. 17:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Multa Isolada por Falta de Recolhimento de IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada
(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO- ANO- CALENDÁRIO 2014 (Valores
em Reais)
(...)
Valor Total da Multa Lançada 173.699, 23
* Os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de
cálculo estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nos códigos de receita n° 2469 ou 2484.
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos Fatos:
A pessoa jurídica sujeita á tributação na forma do lucro real e que optou pela
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica obrigada ao
pagamento mensal do valor do imposto e da CSLL, calculados por estimativa, até
o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a respectiva
apuração, conforme disposto nos arts. 2°, 6° e 28 da Lei n°9.430, de 27 de
dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de
cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.129 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
3
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2°, Art. 28 e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
(...)”.
Em 21/06/2017, a Contribuinte teve ciência via Caixa Postal do Auto de
Infração/Notificação de Lançamento (e-fl. 18).

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte informou que no dia 21 de junho de 2017 foi notificada da lavratura
do Auto de Infração no 0710800.2017.2891931, no qual foi exigida a multa de ofício isolada pelo
suposto débito de IRPJ declarado e não recolhido relativo ao ajuste anual do imposto no regime de
apuração do lucro real.
Noticiou que foi aplicada multa de ofício equivalente a 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor que a empresa teria deixado de recolher, com fulcro no disposto no artigo 44, inciso
II, “b” da Lei no 9.430/96.
Asseverou que de forma espontânea, realizou a regularização dos débitos através
da inclusão dos valores em aberto na sistemática de parcelamento instituída pela Medida
Provisória no 766.
Pontuou que realizou o parcelamento dos referidos valores no dia 22 de maio de
2017, ou seja, data na qual não havia o que se falar em ação fiscal aberta em face da empresa.
Ressaltou que efetuou o pagamento da primeira prestação do parcelamento no dia
24 de maio de 2017, razão ela qual não há dúvidas quanto à consolidação e, consequentemente, a
validade dele.
Ponderou que a regularização foi realizada de forma espontânea, ou seja, antes de
qualquer procedimento fiscal eventualmente realizado em face da empresa.
Pleiteou que seja realizado o cancelamento da autuação, vez que os valores
declarados pela empresa a título de IRPJ foram incluídos na sistemática de parcelamento prevista
na Medida Provisória n° 766, de forma a regularizar o recolhimento do tributo, antes do início de
qualquer procedimento fiscal, fato que demonstra a espontaneidade do ato e, portanto, afasta a
aplicação de qualquer penalidade eventualmente imputável de ofício.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-031.114- DRJ/08

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.129 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
4
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls. 56/63).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 71/77).
A 1a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF converteu o julgamento em
diligência no dia 05/setembro/2024 através da Resolução n°. 1001.000.769, cujo teor segue abaixo
em síntese (e-fls. 81/87):
“CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, faz-se necessário a conversão do presento julgamento em
diligência para que a unidade de origem confirme se as estimativas objeto da
presente autuação foram objeto de parcelamento deferido, bem como a atual
situação dele.
Com o fim de preservar o princípio do contraditório e da ampla, o Recorrente
deve ser cientificado da presente diligência, bem como da informação fiscal dela
resultante.
(...)”.
Em resposta a referida Resolução, a DRF do Rio de Janeiro I elaborou a Informação
Fiscal (e-fl. 98), cujo teor segue em síntese abaixo:
“INFORMAÇÃO FISCAL
(...)
A esse respeito, cumpre informar que, em verificação nos sistemas informatizados
da RFB, pudemos determinar que as estimativas mensais não recolhidas
referentes a dezembro de 2014, foram objeto de parcelamento especial do
Programa de Regularização Tributária - PRT, com opção formalizada em
22/05/2017, conforme fls. xxx; considerado que o parcelamento abrangia,
obrigatoriamente, a totalidade dos débitos exigíveis parceláveis do contribuinte.
Desse modo, portanto, os débitos objeto de autuação estiveram com sua
exigibilidade suspensa desde a data supracitada até 29/03/2021, data da rescisão,
no sistema SiefPar, por inadimplência de parcelas, do parcelamento especial do
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, pelo qual o interessado fez
opção em 31/08/2017, protocolando “desistência de parcelamento anterior” para
o PRT, na mesma data, para incluir os débitos daquele parcelamento, inclusive as
estimativas de IRPJ de dezembro/2014, no parcelamento especial, PERT, deferido,
no sistema SiefPar, em 08/01/2019, após “prestação de informações para
consolidação” efetuada pelo optante em 13/12/2018.
(...)”.
Insta a manifestar sobre a diligência, a Contribuinte quedou-se silente.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.129 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
5
Em sequência o processo retornou ao CARF e foi redistribuído a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
A lide diz respeito a higidez da cobrança de multa isolada pelo não pagamento de
estimativa devida no mês de dezembro de 2014, a qual foi incluída em programa de parcelamento
para seu adimplemento.
Insta destacar, que é de conhecimento que as pessoas jurídicas tributadas com base
no Lucro Real, optantes pelo regime de apuração anual, como no caso da Recorrente, estão
legalmente obrigadas a antecipar, no curso do ano- calendário, o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) devido em base estimada. Trata-se do recolhimento mensal da conhecida
estimativa, sendo que, ao final do período anual, quando se torna possível apurar o lucro
tributável, realizar-se-á o ajuste entre o valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente
devido aos cofres da União a título de IRPJ.
Nesse sentido, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de arrecadação
de tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipada da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no
momento da ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor recolhido se
transmuda em crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
Assim, foi estabelecida como penalidade específica multa isolada para o pagamento
que deixar de ser efetuado, a qual se encontra prevista no art. 44, II, alínea b, da Lei no. 9.430/96,
senão vejamos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.129 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
6
b) na forma do art. 2o desta lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano- calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal verificou a inexistência de pagamento alusivo
à estimativa de IRPJ devida no mês de dezembro do ano- calendário de 2014.
Pois bem.
O inciso IV do art. 151 do Código Tributário Nacional prescreve que o parcelamento
suspende a exigibilidade do crédito tributário.
No presente caso, em decorrência da Resolução Turma 1001/CARF no 1001-
000.769, de 05.09.2024, e-fls. 81-87, foi confeccionada a Informação Fiscal, e-fl. 98, cujo teor
segue abaixo:
“A esse respeito, cumpre informar que, em verificação nos sistemas
informatizados da RFB, pudemos determinar que as estimativas mensais não
recolhidas referentes a dezembro de 2014, foram objeto de parcelamento
especial do Programa de Regularização Tributária - PRT, com opção formalizada
em 22/05/2017, conforme fls. xxx; considerado que o parcelamento abrangia,
obrigatoriamente, a totalidade dos débitos exigíveis parceláveis do contribuinte.
Desse modo, portanto, os débitos objeto de autuação estiveram com sua
exigibilidade suspensa desde a data supracitada até 29/03/2021, data da rescisão,
no sistema SiefPar, por inadimplência de parcelas, do parcelamento especial do
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, pelo qual o interessado fez
opção em 31/08/2017, protocolando “desistência de parcelamento anterior” para
o PRT, na mesma data, para incluir os débitos daquele parcelamento, inclusive as
estimativas de IRPJ de dezembro/2014, no parcelamento especial, PERT, deferido,
no sistema SiefPar, em 08/01/2019, após “prestação de informações para
consolidação” efetuada pelo optante em 13/12/2018”.
Desta feita, restou evidenciado que em relação à estimativa que motivou o
lançamento de ofício da respectiva multa de ofício isolada houve a formalização do parcelamento
em 22.05.2017, e-fl. 20 (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS).
A Recorrente foi notificada do Auto de Infração, e-fl. 17, em 21.06.2017, ocasião em
que o débito de estimativa que motivou o lançamento de ofício da respectiva multa de ofício
isolada estava incluído no parcelamento inicialmente formalizado em 22.05.2017, e-fl. 20.
Cabe destacar, que o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF
possui o entendimento jurisprudencial que uma vez confessados os débitos através de
parcelamento tributário, os valores devidos por estimativas em conjunto com a respectiva multa
pelo atraso do recolhimento, torna-se incabível a exigência cumulativa de multa isolada.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.129 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725476/2017-33
7
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial da 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção de Julgamento do CARF, cuja ementas abaixo segue transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/11/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS. COMPROVAÇÃO.
Constatado que o contribuinte cumpriu com a obrigação de recolher as
estimativas mensais de IRPJ e da CSLL, mediante parcelamento, cancela-se o
lançamento fiscal efetuado para exigir a multa isolada pelo não recolhimento
dessas estimativas.
(Acórdão no 1003-003.778, 1a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária,
Sessão: 12/07/2023, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça)”.
Deve-se esclarecer, que o fato jurídico do pagamento que deixou de ser efetuado
previsto no art. 44, II, alínea b da Lei no. 9.430/1996, não se configura no presente caso. Lembre-
se que a estimativa se refere a dezembro do ano de 2014. Assim, a partir daí o débito de
estimativa encontra-se confessado e sendo adimplido em conformidade com o programa
outorgado pela Receita Federal. Foi somente em 21 de junho de 2017 que veio a ser efetuado o
lançamento tributário para a cobrança da multa isolada. Não se trata, portanto, de caso em que
previamente à adesão ao parcelamento a multa isolada já se encontrava lançada.
Outrossim, como o débito de estimativa foi parcelado, e como o pagamento está
sendo realizado a União, não há que se falar que o pagamento de estimativa deixou de ser
efetuado, sendo incabível assim, a cobrança da multa isolada estabelecida no artigo 44, II, alínea
b, da Lei no. 9.430/96.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Original